Tribunal: TJBA
Processo: 0555176-30.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-27
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0555176-30.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros (2) Advogado(s): RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, MARCELO EVANGELISTA DE JESUS, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, FABIA DE ARAUJO MACHADO, IANY PATRICIA DOS SANTOS RANGEL, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, FABIANA GALDINO COTIAS, ANGELA SOUZA DA FONSECA, PAULA BASTOS registrado(a) civilmente como PAULA ARAUJO BASTOS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, FLORICEA DE PINNA MARTINS, JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS APELADO: ESMERALDA DO NASCIMENTO MARCELO e outros Advogado(s):ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, ANGELA SOUZA DA FONSECA, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, FABIA DE ARAUJO MACHADO, FABIANA GALDINO COTIAS, FLORICEA DE PINNA MARTINS, IANY PATRICIA DOS SANTOS RANGEL, JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA, MARCELO EVANGELISTA DE JESUS, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, PAULA BASTOS registrado(a) civilmente como PAULA ARAUJO BASTOS, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO DO JULGADO DE TRIBUNAL ESTADUAL APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ACATAMENTO DE TESE CONSOLIDADA EM SEDE DE JULGAMENTO RECURSO AFETO AO RITO REPETITIVO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE RECÁLCULO DE RENDA MENSAL INICIAL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PETROS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. INCIDÊNCIA DO REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE, E NÃO O DA DATA DE ADESÃO. TESE FIRMADA PELO STJ EM SEDE DE JULGAMENTO RECURSO AFETO AO RITO REPETITIVO. TEMA 907. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DO ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0555176-30.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros (2) e como apelada ESMERALDA DO NASCIMENTO MARCELO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em reformar o acórdão em juízo de retratação, para dar provimento parcial ao recurso da parte ré, em observância ao quanto consolidado no Tema 907 do Superior Tribunal de Justiça, declarando a legalidade dos cálculos do benefício suplementar com base no plano vigente à data de aposentadoria, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, .